Tribunal: TJDFT
Processo: 0701219-56.2019.8.07.0006
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
Processo : 0701219-56.2019.8.07.0006 DESPACHO Tendo em vista o petitório[1] das apelantes informando que a apelada descumpre o determinado no v. acórdão[2], a fim de que seja expedido ofício à operadora de plano de saúde para que dê cumprimento ao decidido pelo Colegiado, emitindo boletos de cobrança somente em relação à apelante Maria Milhomem Carvalheido, esclareço que a competência desta relatoria se encontra exaurida com o julgamento operado nos autos, em especial com a lavratura do acórdão, bem assim que o Tribunal não é o juízo de execução senão nas causas de sua competência originária (art. 516, I, do CPC). Logo, na eventualidade de as partes buscarem o cumprimento provisório da sentença (art. 516, II, do CPC), o presente requerimento extrapola o âmbito de análise do Tribunal no caso, que é o juízo de revisão. Ante o exposto, não se tratando de execução de competência originária do Tribunal, não cabe pedido relacionado ao cumprimento provisório de sentença dirigido a esta relatoria, consoante disposto no art. 87, inc. XI, RITJDFT. Intimem-se. Após, retornem os autos à Presidência do Tribunal para apreciação do agravo interposto contra a inadmissão do recurso especial. Brasília – DF, 14 de agosto de 2020. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] Id. 18432118 [2] Id. 15320798